Tribunal: STF
Processo: HC 117179
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR (CPM, ART. 290) – ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – DELITO PRATICADO, EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, POR SOLDADO EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE – INTERPRETAÇÃO DO ART. 9º, II, “b”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CRIME MILITAR PLENAMENTE CONFIGURADO – POSTERIOR EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO DAS FORÇAS ARMADAS – IRRELEVÂNCIA – CONDIÇÃO MILITAR DO AGENTE QUE DEVE SER AFERIDA NO MOMENTO EM QUE COMETIDO O DELITO – PRECEDENTES – PEDIDO INDEFERIDO.